Tribunal: TJBA
Processo: 8040480-58.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8040480-58.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: GUSTAVO CORDEIRO NERY DE MESQUITA e outros Advogado(s): GUSTAVO CORDEIRO NERY DE MESQUITA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE GARANTIAS DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, COAÇÃO PSICOLÓGICA, CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMUNICABILIDADE COM FAMILIARES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO JUDICIAL A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS SUPERADAS. INGRESSO POLICIAL PRECEDIDO DE FUNDADAS RAZÕES. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (858,16 GRAMAS DE MACONHA), BALANÇAS DE PRECISÃO E EMBALAGENS PRÓPRIAS PARA ACONDICIONAMENTO DE DROGAS. CONTEXTO INDICATIVO DE ATIVIDADE MERCANTIL DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL PELA MESMA PRÁTICA DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia. A defesa sustentou a ilegalidade do ingresso policial no domicílio, a ocorrência de coação psicológica, a violação ao direito de defesa, a ilicitude das provas derivadas e a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, requerendo o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso dos agentes públicos na residência do paciente ocorreu em violação à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, com consequente ilicitude das provas produzidas; e (ii) estabelecer se a prisão preventiva encontra amparo nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal ou se são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título judicial apto a fundamentar a segregação cautelar, de modo que eventuais irregularidades ocorridas na fase inicial da custódia restam superadas, sem prejuízo de posterior apuração na esfera própria. O ingresso policial no domicílio foi precedido de fundadas razões objetivamente verificáveis, consistentes no cumprimento de mandado de prisão contra terceiro, na informação sobre armazenamento de drogas no local, na visualização do paciente em atitude suspeita por câmeras de segurança e na admissão espontânea da posse de entorpecentes. O crime de tráfico de drogas, nas modalidades “guardar” ou “ter em depósito”, possui natureza permanente, circunstância que autoriza o ingresso domiciliar em situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. A alegação de coação psicológica e de vício no consentimento para ingresso no imóvel não encontra suporte em elementos objetivos constantes dos autos, prevalecendo, nesta fase processual, a presunção de legitimidade dos atos regularmente praticados pelos agentes públicos. Inexistindo ilicitude na atuação policial, não incide a teoria dos frutos da árvore envenenada, permanecendo hígidos os elementos probatórios obtidos durante a diligência. O Habeas Corpus não comporta dilação probatória nem reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo inadequado para dirimir controvérsias que dependam da ampla valoração das provas produzidas na origem. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de maconha (858,16 g), balanças de precisão e materiais destinados ao acondicionamento de drogas, indicativos da atividade de traficância. A existência de outro procedimento criminal em desfavor do paciente pela mesma prática delitiva demonstra risco concreto de reiteração criminosa e reforça a necessidade da custódia cautelar. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, não sendo as condições pessoais favoráveis aptas, por si sós, a afastar a prisão preventiva regularmente fundamentada. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título judicial apto a superar alegações de nulidades ocorridas na fase inicial da custódia cautelar. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando precedido de fundadas razões objetivas que indiquem a ocorrência de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes associada a elementos indicativos de traficância constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. A existência de ação penal em curso pela mesma prática delitiva evidencia risco concreto de reiteração criminosa e legitima a manutenção da custódia cautelar. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco efetivo à ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI. CPP, arts. 312, 313 e 319. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral). STJ, AgRg no RHC nº 194.215/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024. STJ, AgRg no HC nº 767.363/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.10.2022, DJe 28.10.2022. STF, HC nº 261.419/MS AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06.10.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8040480-58.2026.8.05.0000, em que figura como paciente Christian Nilo Nascimento, e como autoridade impetrada a MM. Juíza de Direito da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em conhecer parcialmente da impetração para, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator.